Tribunal: STF
Processo: RE 1299877
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra decisão de concessão de aposentadoria por tempo de contribuição mediante reafirmação da Data de Entrega de Requerimento (DER). No que importa, transcrevo as seguintes passagens do voto condutor:
    “[...]
    Quanto à possibilidade de reafirmação da DER, esta Turma entende que é direito do trabalhador ter reconhecido tempo de serviço superveniente ao encerramento do processo administrativo para fins de concessão do benefício de aposentadoria, mediante aplicação do artigo 493 do Código de Processo Civil e com apoio nos elementos constantes do CNIS. 
    Nesse sentido julgado pelo STJ no tema 995: 
    ‘É possível a reafirmação da DER (Data de Entrada do Requerimento) para o momento em que implementados os requisitos para a concessão do benefício, mesmo que isso se dê no interstício entre o ajuizamento da ação e a entrega da prestação jurisdicional nas instâncias ordinárias, nos termos dos arts. 493 e 933 do CPC/2015, observada a causa de pedir’. 
    Na hipótese, constata-se que o demandante totalizava 28 anos e 21 dias de tempo de contribuição na DER (27/04/2016). Portanto, faltava 01 ano, 11 meses e 09 dias para que a autora atingisse os 30 anos de contribuição exigidos. 
    De acordo com o CNIS apresentado (evento 26), a demandante, após a data do requerimento administrativo, permaneceu trabalhando junto à empresa Pequeno Gênio Criatividade e Lazer Ltda., ao menos até 06/2018. 
    Sendo assim, faz jus à concessão da aposentadoria por tempo de contribuição integral a partir de 06/04/2018, data em que atingiu os 30 anos de contribuição exigidos. 
    Condeno o INSS, portanto, a implantar o benefício a partir da referida data e ao pagamento das parcelas vencidas” (págs. 1-2 do documento eletrônico 42).
    Neste RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se, em suma, ofensa aos arts. 2°; 5°, XXXV, LIV e LV; 93, IX; 108 e 109, da mesma Carta. Aduz que inexiste o interesse de agir no caso dos autos ante a ausência de prévio requerimento administrativo junto ao Instituto Nacional do Seguro Social – INSS.
    A pretensão recursal merece acolhida. 
    Verifica-se que o acórdão recorrido divergiu da orientação firmada por esta Corte no julgamento do RE 631.240-RG/MG (Tema 350 da Repercussão Geral), de relatoria do Ministro Roberto Barroso, no sentido de que a concessão de benefícios previdenciários depende do prévio requerimento administrativo do interessado perante o INSS. Por oportuno, destaco a tese desse julgado:
    “I - A concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento do interessado, não se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal para sua análise. É bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio requerimento não se confunde com o exaurimento das vias administrativas;
    II – A exigência de prévio requerimento administrativo não deve prevalecer quando o entendimento da Administração for notória e reiteradamente contrário à postulação do segurado;
    III – Na hipótese de pretensão de revisão, restabelecimento ou manutenção de benefício anteriormente concedido, considerando que o INSS tem o dever legal de conceder a prestação mais vantajosa possível, o pedido poderá ser formulado diretamente em juízo – salvo se depender da análise de matéria de fato ainda não levada ao conhecimento da Administração –, uma vez que, nesses casos, a conduta do INSS já configura o não acolhimento ao menos tácito da pretensão;
    IV – Nas ações ajuizadas antes da conclusão do julgamento do RE 631.240/MG (03/09/2014) que não tenham sido instruídas por prova do prévio requerimento administrativo, nas hipóteses em que exigível, será observado o seguinte: (a) caso a ação tenha sido ajuizada no âmbito de Juizado Itinerante, a ausência de anterior pedido administrativo não deverá implicar a extinção do feito; (b) caso o INSS já tenha apresentado contestação de mérito, está caracterizado o interesse em agir pela resistência à pretensão; e (c) as demais ações que não se enquadrem nos itens (a) e (b) serão sobrestadas e baixadas ao juiz de primeiro grau, que deverá intimar o autor a dar entrada no pedido administrativo em até 30 dias, sob pena de extinção do processo por falta de interesse em agir. Comprovada a postulação administrativa, o juiz intimará o INSS para se manifestar acerca do pedido em até 90 dias. Se o pedido for acolhido administrativamente ou não puder ter o seu mérito analisado devido a razões imputáveis ao próprio requerente, extingue-se a ação. Do contrário, estará caracterizado o interesse em agir e o feito deverá prosseguir;
    V – Em todos os casos acima – itens (a), (b) e (c) –, tanto a análise administrativa quanto a judicial deverão levar em conta a data do início da ação como data de entrada do requerimento, para todos os efeitos legais” (grifei).
    Nessa oportunidade, o Supremo Tribunal Federal estabeleceu exceções à regra da exigência do requerimento administrativo, bem como definiu uma fórmula de transição para as ações ajuizadas antes da conclusão do referido julgamento, ocorrida em 3/9/2014, que não tivessem sido instruídas com a prova do requerimento.
    Entretanto, verifico que o presente caso não se enquadra nas exceções ou nas regras de transição mencionadas na tese de repercussão geral, sendo que a ação de requerimento de concessão do benefício previdenciário em questão foi ajuizada em momento posterior à conclusão do julgamento do RE 631.240-RG/MG.
    Isso posto, conheço do recurso extraordinário e dou-lhe provimento (art. 932, V, b, do CPC), nos termos da orientação firmada no julgamento do RE 631.240-RG/MG (Tema 350 da Repercussão Geral). 
    Publique-se.
    Brasília, 30 de novembro de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator